Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO CELULAR VIA IMEI. AUSENTE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por receptação, art. 180, caput, do Código Penal. Inicialmente, a Defesa sustenta ilegalidade da busca pessoal, bem como violação de sigilo de dados em razão do acesso ao IMEI do aparelho celular. Pugna pela absolvição ou subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, alegando que o réu não tinha conhecimento da ilicitude do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há fundadas suspeitas suficientes para confirmar a legalidade da busca pessoal; (ii) se há quebra de sigilo de dados quando do acesso ao IMEI do aparelho celular objeto do crime; e (iii) se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É lícita a busca pessoal quando há indícios da prática de tráfico de entorpecentes que a justificam, como informações das características dos investigados, bem como atitudes suspeitas ao perceber a proximidade da viatura, circunstâncias objetivas que geraram fundada suspeita e determinaram a abordagem pessoal.
4. É possível e consideram-se válidas as provas encontradas fortuitamente (Princípio da Serendipidade) em busca pessoal, ainda que sem vinculação com a finalidade inicial da diligência, salvo se demonstrada ilegalidade no procedimento policial ou realização de atividade exploratória, o que não ocorreu na circunstância examinada.
5. A materialidade e a autoria do crime de receptação foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, o que torna inviável a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.
6. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
7. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime e ficar evidenciado o dolo do agente.

IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inciso XI, e 144, § 5o; CP, art. 180; CPP, arts. 6o, 244 e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 826.400/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.037.992/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022; TJDFT, ApCrim 0704642-13.2022.8.07.0008, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025.